Tribunal: STF
Processo: ARE 1565000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. RÉU CONDENADO POR INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 217-A, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 226, INCISO II E COM O ARTIGO 61, II, ALÍNEAS F E G (FATO I), ART. 217-A, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 226, INCISO II E COM O ARTIGO 61, II, ALÍNEAS F E G (FATO II), NA FORMA DO ART. 69 DO CP; ARTIGO 136, § 3º, COMBINADO COM O ARTIGO 61, II, ALÍNEAS F E G, (FATO III, IV E V) NA FORMA DO ART. 71 DO CP; ARTIGO 129, § 1º, II, COMBINADO COM O ARTIGO 61, II, ALÍNEAS F, G E H, DO CP (FATO VI). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ESTAR A CONDENAÇÃO LASTREADA NA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.



    A materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulnerável (Gabriela e Vitor), lesões corporais graves (Gabriela) e maus tratos (Vitor, Yasmim e Lucas) estão comprovadas através do boletim de ocorrência policial n° 3801/2021/100934, pelo laudo de avaliação psíquica da vítima, ambos arrolados ao expediente policial de n° 5000341-19.2022.8.21.0095, bem como pela prova oral produzida em Juízo.



    Irretocável a conclusão condenatória, eis que há indícios suficientes e sólidos para manter a condenação do réu, não sendo possível a absolvição pretendida. A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela Defesa do réu, a instrução processual corroborou de modo suficiente os elementos informativos oriundos dos respectivos inquéritos, sendo inarredáveis os juízos condenatórios prolatados na origem. As palavras das vítimas foram concisas e não apresentam contradições. Além do mais, os seus relatos foram amplamente corroborados pelo restante da prova angariada em juízo.



    Destaque-se que as palavras das vítimas têm especial relevância em crimes da presente natureza, não havendo motivos, no caso dos autos, para desacreditá-las, principalmente quando amparadas por outros elementos de convicção, como no caso em apreço. Igualmente, não se constatam motivos das vítimas que justifiquem incriminar o acusado gratuitamente. Logo, impõe-se maior relevância às suas palavras, ainda mais porque corroboradas pelo restante da prova produzida. Observa-se que os relatos dos ofendidos apresentaram-se coesos e mantiveram-se uniformes tanto nas avaliações psíquicas assim como em Juízo.



    O réu detinha autoridade sobre as vítimas, eis que era "pai social" destas e em face de tal autoridade, passou a puni-las de forma cruel, bem como abusar sexualmente delas, tendo as crianças restado com sérias sequelas psicológicas. Durante os depoimentos, demonstraram sinais de profunda tristeza e sofrimento com as agressões, maus tratos e abusos por quem tinha o dever de lhes fornecer cuidado e carinho.



    CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS REDIMENSIONADAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente